Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DISPUTA POR VAGA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PERÍCIA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei n.o 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o).
2. In casu, a impetrante foi aprovada e nomeada para o cargo de Monitor de Gestão Educacional na ampla concorrência, porém foi excluída do concurso por ser portadora de deficiência física, sendo que no edital há vagas reservadas para pessoas com deficiência, denotando-se a compatibilidade com a função.
3. A decisão de excluir do concurso a impetrante que concorreu na ampla concorrência acarreta verdadeira restrição e exclusão que a prejudica diretamente, afetando, assim, direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência.
4. Os documentos constantes dos autos asseguram à impetrante a investidura no cargo público, sendo presentes os pressupostos para concessão da segurança.
5. SEGURANÇA CONCEDIDA, confirmando-se a liminar deferida.